Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738080-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Diante da informação constante na certidão do Sr. Oficial de Justiça juntada ao ID 21314363, noticiando que o prédio encontra-se fechado, promova a Secretaria a intimação eletrônica da empresa agravada, para ciência da decisão liminar proferida no ID 19721679, bem como para responder o agravo interno interposto no ID 21376635, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 1021, §2o do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator